Tribunal: TJMT
Processo: 1016379-53.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016379-53.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL. CLÁUSULA OMISSA QUANTO À REMUNERAÇÃO NA HIPÓTESE DE DISTRATO. APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2º, DA LEI Nº 8.906/1994. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios, condenando-a ao pagamento proporcional pelos serviços prestados por escritório de advocacia em dez ações judiciais, após rescisão contratual unilateral.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova testemunhal; (ii) saber se é cabível o arbitramento de honorários em contrato de êxito com cláusula omissa quanto à hipótese de rescisão unilateral; e (iii) saber se o termo de quitação apresentado pelo recorrente é apto a comprovar a extinção da obrigação.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, não caracteriza cerceamento de defesa quando os autos contêm provas documentais suficientes e a controvérsia é exclusivamente jurídica.

4. A inexistência de cláusula contratual específica sobre remuneração em caso de rescisão unilateral autoriza o arbitramento proporcional dos honorários, conforme art. 22, § 2º, da L. nº 8.906/1994.

5. O termo de quitação genérico, anterior à rescisão contratual, sem especificação dos valores e processos abrangidos, não atende aos requisitos do art. 320 do CC e não comprova a quitação integral da obrigação.

6. A remuneração arbitrada observa os critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza das causas, o volume de trabalho e os benefícios econômicos auferidos pela contratante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de “Arbitramento de Honorários Advocatícios” (Proc. nº 1016379-53.2024.8.11.0041), ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do ora apelante, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), referentes a honorários de êxito relativos a dez processos judiciais, fixando ainda a incidência de juros de mora pela taxa Selic a partir da citação, deduzido o IPCA, com unificação de juros e correção monetária a partir da prolação da sentença, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, além de condená-lo ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais (cf. Id. nº 318745947).

O apelante sustenta, inicialmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que houve indevido julgamento antecipado da lide, sem a necessária produção de provas, especialmente a oitiva do recorrido, considerada imprescindível para demonstrar a validade do contrato e a regularidade da remuneração pactuada..

No mérito, alega que a sentença desconsiderou as cláusulas contratuais expressas, que previam o pagamento de honorários apenas por fases concluídas e mediante o êxito das demandas, ressaltando que o recorrido jamais pleiteou a revisão ou anulação das referidas cláusulas, sendo, portanto, indevida qualquer intervenção judicial para relativizá-las.

Defende, ainda, que a r. sentença violou os princípios da autonomia privada e da intervenção mínima do Estado nas relações contratuais, consagrados nos arts. 421, 421-A e 476 do Código Civil, ao modificar cláusulas lícitas pactuadas entre partes plenamente capazes, sem qualquer vício de consentimento.

Afirma que o recorrido recebeu integralmente os honorários de todas as fases processuais nas quais atuou, tendo, inclusive, firmado termo de quitação, o qual abrangeria todos os valores devidos, inexistindo, portanto, crédito remanescente.

Sustenta também que o art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB) não se aplica ao caso, uma vez que o contrato de prestação de serviços previa, expressamente, a forma e as condições de pagamento, inexistindo lacuna que justificasse o arbitramento judicial de honorários.

Por fim, aduz que não houve qualquer benefício econômico obtido pelo banco nas ações indicadas na inicial, após a rescisão contratual, de modo que eventual pagamento de honorários acarretaria enriquecimento sem causa por parte do recorrido.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento da apelação, para que seja anulada a sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de permitir a produção de provas. Alternativamente, pugna pela reforma integral da sentença, com o julgamento de improcedência do pedido inicial; ou, caso assim não se entenda, pela minoração do valor arbitrado e pela modificação do marco inicial dos juros moratórios. (cf. Id. nº 318745949).

Em suas contrarrazões, a sociedade/apelada rebate a alegação de cerceamento de defesa, dizendo que a matéria discutida é estritamente de direito e que o conjunto probatório documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.

No mérito, argumenta que o arbitramento encontra amparo no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, ante a ausência de cláusula contratual prevendo remuneração em caso de rescisão antecipada. Alega que não se trata de revisão contratual, mas sim de arbitramento de valores não previstos, em razão da rescisão unilateral promovida pelo cliente.

Argumenta que o termo de quitação invocado é genérico e destituído de validade jurídica, não mencionando os processos objeto da ação, tampouco especificando os valores pagos, o que o torna imprestável como prova de extinção da obrigação, nos termos do art. 320 do Código Civil, e da jurisprudência pacífica do STJ e do TJMT.

Assevera que a conduta do apelante caracteriza tentativa reiterada de enriquecimento ilícito, pois se beneficiou do trabalho desenvolvido e recusou-se a efetuar o pagamento devido.

Impugna, por fim, o pedido de redução do valor arbitrado, bem como a modificação do termo inicial dos juros moratórios, por considerar que os honorários foram proporcionalmente fixados ao trabalho executado e que os juros devem incidir a partir da citação (Cf. Id. nº 318745951).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sustenta o apelante, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que lhe foi indevidamente tolhido o direito de produzir prova testemunhal, a qual demonstraria a validade do contrato celebrado e da quitação firmada, bem como o pleno conhecimento das cláusulas contratuais por parte do recorrido.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é lícito ao magistrado julgar antecipadamente a lide, proferindo sentença com resolução de mérito, quando a matéria versar unicamente sobre direito ou quando o feito estiver suficientemente instruído com prova documental. Transcreve-se o dispositivo legal:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso dos autos, a controvérsia refere-se ao arbitramento de honorários advocatícios em razão de rescisão imotivada de contrato de prestação de serviços jurídicos. O conjunto probatório, conforme se verifica, é majoritariamente documental, composto especialmente pelo contrato de honorários, termos de rescisão e de quitação, além da descrição das atividades desenvolvidas pelo recorrido nos autos da execução originária.

Não há controvérsia quanto à efetiva atuação do escritório Galera Mari e Advogados Associados nas ações indicadas, tampouco em relação à rescisão contratual unilateral ocorrida em novembro de 2020.

A controvérsia posta é exclusivamente jurídica: saber se, à luz do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, é devida remuneração proporcional em virtude da interrupção imotivada da relação contratual.

Diante desse cenário, reputo que agiu corretamente o juízo de origem ao aplicar o art. 355 do CPC e julgar antecipadamente a lide, diante da suficiência da prova documental.

A prova testemunhal requerida pelo apelante destinava-se, conforme consta das razões recursais, a esclarecer fatos já documentados ou juridicamente irrelevantes ao deslinde da controvérsia, como o conhecimento das cláusulas contratuais ou a relação de confiança entre as partes.

Tais elementos, ainda que eventualmente relevantes do ponto de vista histórico ou fático, não se prestam a afastar o direito ao arbitramento de honorários, sobretudo quando não se discute a existência da prestação dos serviços nem a rescisão contratual unilateral.

Assim, não se configura cerceamento de defesa, porquanto inexiste necessidade de produção de prova testemunhal.

Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se vê:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado.

2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).”

O mesmo entendimento é adotado por esta Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À ARREMATAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO E ARREMATAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL – O JUIZ É O DESTINATÁRIO DIRETO DA PROVA, A QUEM INCUMBE AFERIR SOBRE A NECESSIDADE OU NÃO DE PRODUÇÃO DE DETERMINADA PROVA E SUA VALORAÇÃO – REGRA DO ART. 371 /CPC – DEMONSTRADA A DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Como se sabe, o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova e sua valoração (art. 371 do CPC) . Às partes incumbem somente comprovar suas alegações mediante apresentação de prova e contraprova, o que ocorreu no caso concreto. Não se desconhece que todos os meios de prova lícitos são admitidos às partes a sua produção e apresentação em Juízo, nos termos do que dispõe o art. 369, do Código de Processo Civil. Contudo, nem todos são necessários para o regular deslinde do feito . Como é livre seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o Magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10150953620248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1026067-36.2022.8.11 .0000 AGRAVANTE: SIND DOS TRAB NAS IND DE ALIMEN DO ÁLCOOL E REFINACAO DE ACUCAR E AFINS NOS MUNICI DE CACERES REGIAO MT AGRAVADO: DANILO MUNIZ PONTES EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS – DESPACHO SANEADOR – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CPC/15 – REJEIÇÃO – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS SE O MAGISTRADO ENTENDER PELA SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou a tese de que o rol do art. 1 .015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, pois admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que se aplica às hipóteses de decisões interlocutórias que versem sobre a produção de prova testemunhal para comprovar alegações suscitadas em defesa. Assim, cabível o conhecimento do recurso.

Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao indeferimento da produção da prova requerida, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional. (TJ-MT - AI: 10260673620228110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023).”

Portanto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

Passo à análise do mérito.

A controvérsia central reside em saber se é devida remuneração proporcional ao trabalho efetivamente realizado por advogado contratado com cláusula de êxito, na hipótese de rescisão unilateral imotivada, sem previsão específica no contrato para essa situação.

Verifica-se que as partes mantiveram relação contratual por mais de três décadas, com prestação de serviços advocatícios mediante cláusulas predominantemente vinculadas ao êxito das demandas. O contrato previa adiantamentos durante a tramitação das ações, mas a remuneração principal estava atrelada ao resultado favorável.

Em 19 de novembro de 2020, o banco rescindiu unilateralmente o contrato, destituindo o escritório de todos os processos.

A cláusula 17.6 do contrato, invocada pelo apelante, estabelece o perecimento do direito aos honorários nos casos de não conclusão da fase remunerada. Contudo, não há previsão contratual específica acerca da remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral antes do encerramento das causas, o que configura lacuna contratual.

Tal omissão autoriza a aplicação do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, que prevê o arbitramento judicial de honorários quando não houver estipulação contratual expressa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. 1. Consoante previsto no art. 22 da Lei n. 8.906/1994, "a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência", sendo certo que "na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão" (§ 2º) . 2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782 .873/ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06/04/2006, DJ 12/06/2006) 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 492408 SP 2014/0065833-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2015)
”.

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. (...). 4. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a rescisão imotivada, pelo mandante, do contrato de honorários advocatícios, impedindo que o profissional receba remuneração pelo êxito, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento dessa verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno desprovido.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 623.623/RS, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 18/2/2020, DJe de 3/3/2020)”

No caso concreto, resta demonstrado que o escritório autor prestou efetivamente os serviços advocatícios nos dez processos objeto desta demanda, conforme detalhadamente narrado na petição inicial e comprovado pela documentação anexada. O trabalho desenvolvido incluiu ajuizamento das ações, tentativas de citação, pesquisas de bens, acompanhamento processual e todos os atos necessários à condução das demandas executivas. Importante destacar que o banco obteve benefício econômico concreto decorrente desses serviços, na forma de benefícios fiscais previstos no art. 9º da Lei 9.430/96, que permite a dedução como despesa das operações de crédito inadimplidas, desde que ajuizada a respectiva cobrança judicial.

Quanto à alegação de quitação por meio de termo específico, constata-se que o documento apresentado pelo apelante faz referência genérica a “honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31 de dezembro de 2019”, sem indicar os processos abrangidos, tampouco os valores efetivamente quitados, razão pela qual não atende aos requisitos do art. 320 do Código Civil.

A propósito, esta Corte já firmou entendimento em caso análogo:

“
os termos de quitação genéricos, que não especificam a quais serviços se referem, não atendem aos requisitos do artigo 320 do Código Civil e não constituem prova hábil de pagamento dos honorários advocatícios objeto da demanda." (N.U 1040503-03.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025).

Ademais, o referido termo de quitação é datado de março de 2020, ou seja, anterior à rescisão contratual, ocorrida em novembro de 2020, razão pela qual não poderia abranger direitos oriundos de fatos supervenientes.

A alegação do apelante de que alguns processos foram extintos por abandono ou prescrição após a rescisão não afasta o direito ao arbitramento, pois tais extinções decorreram da própria conduta do banco em não dar prosseguimento às demandas após destituir o escritório autor. Não pode o devedor se beneficiar de sua própria inércia para eximir-se do pagamento da remuneração devida pelos serviços já prestados.

No que tange ao quantum arbitrado, verifica-se que a sentença observou criteriosamente os parâmetros legais estabelecidos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, levando em conta o grau de zelo profissional, a natureza e a importância das causas, o volume de trabalho realizado e o tempo exigido para sua execução.

O valor de R$ 50.000,00 por processo revela-se razoável e proporcional, tendo em vista a complexidade das ações executivas, o tempo de tramitação das demandas, o período de atuação do escritório e os valores envolvidos.

Relativamente ao termo inicial dos juros moratórios, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que os juros incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e art. 240 do CPC:

“nos termos do art. 240 do CPC e art. 405 do Código Civil, os juros de mora devem ser contados a partir da citação por ser o momento em se configura a mora do devedor” (TJMT 1003139-07.2018.8.11.0041, Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, julgado em 06/12/2023).”

Assim, não há amparo para a alteração do termo inicial para a data da sentença.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive no tocante à condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 50.000,00, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando que o recurso foi integralmente desprovido, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1059.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025